Tribunal: TJPA
Processo: 0802951-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802951-35.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. 217-A, “CAPUT” C/C ART. 266, II C/C ART. 71, “CAPUT”, TODOS DO CP –CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – NÃO CONHECIMENTO DAS REFERIDAS ALEGAÇÕES. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

1. Ausência de Contradição nos depoimentos das testemunhas e
Nulidade do Laudo Pericial
: Não conheço da ação mandamental quanto às teses de contradição entre os depoimentos das testemunhas e Nulidade do Laudo Pericial, por revolverem matéria fático-probatória, que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

2. Alegação de Ausência de Fundamentação e Requisitos da Custódia Preventiva:

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 200 - 202 ID nº 5026510), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, não tendo o juízo coator, diferente do que alegou a defesa.

3. Aplicação de Medidas Cautelares Diversas Da Prisão:
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

4.

Condições Pessoais Favoráveis:
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESTA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente o writ e denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800824-38.2021.8.14.0061.

Aduz que a autoridade policial indiciou o paciente como incurso nas sanções punitivas dos art. 217-A, “caput” c/c art. 266, II c/c art. 71, “caput”, todos do CP e requereu a decretação de sua prisão preventiva, o que fora acolhido em 06/04/2021, sendo o paciente preso em 07/04/2021.

Sustenta
nulidade do exame sexológico forense
realizado nas crianças F. C. L. L. (sete anos de idade) e M. G. L. dos S. (três anos de idade), pois violado o art. 159, “caput” e §1º, do CPP e a Súmula nº 361/STF, ao ser assinado apenas por uma perita não oficial, carecendo, assim, da existência da prova de materialidade a sustentar a prisão processual. Além disso, argumenta que há inúmeras contradições no laudo da vítima F. C. L. L. e nas duas escutas especializadas. Também, há contradições nos depoimentos de Alice Cristine Leite, mãe das menores e ex-companheira do paciente, revelando que se trata de manipulação para incriminá-lo.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
tendo o paciente comparecido à autoridade policial voluntariamente para prestar esclarecimentos.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: pai de filhos menores, 44 anos de idade, ocupação lícita de cobrador de empresa, residência fixa, sem qualquer antecedente que desabone sua conduta.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 26-152.

Distribuídos os autos em plantão, determinou-se sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao regime de plantão, cabendo-me, assim, a relatoria (fls. 153-154 ID nº 4892374).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 156-158 ID nº 4899073), as quais foram prestadas às fls. 164-165 (ID nº 4931390), sendo colacionados documentos de fls. 166-171. Solicitei
informações complementares
(fls. 173-175 ID nº 4933268), as quais foram prestadas às 195-196 de forma incompleta (ID nº 5026508), motivo pelo qual reiterei o pedido (fls. 203-204 ID nº 5028103 e o juízo singular às prestou fl. 211 (ID nº 5052393).

Indeferi a Liminar.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 224-242 ID nº 5212513).

É o relatório.

VOTO

Quanto às teses de
contradição entre os depoimentos das testemunhas e nulidade do exame sexológico forense
, entendo que, por demandar cotejo minucioso de matéria fático-probatória, não encontra campo nos estreitos limites do
writ
, ação de índole constitucional, marcada por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.
Não conheço da ação mandamental nesta parte.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO QUE CONTA COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. QUANTUM DESPROPORCIONAL EMPREGADO NA ORIGEM. CORRETA A REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE AUMENTO PRUDENCIAL DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETORIAL DESFAVORECIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE QUE NÃO ERA TRAFICANTE EVENTUAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) -
Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus
. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 612.929/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Inicialmente, cumpre destacar que, o impetrante expôs que se trata de um
Habeas Corpus
Preventivo. Todavia, como consta no próprio writ, o paciente foi preso no dia 07 de abril de 2021.

Extrai-se dos autos que, o paciente teria estuprado a sua própria enteada, sendo que, os fatos vieram à tona após a mãe da vítima, F.C.L.D.L (07 ANOS), ter flagrado o seu ex-companheiro, ora paciente, praticando sexo oral com a vítima, que estava sentada no chão. A mãe desta frisou, inclusive, que pôde visualizar que, enquanto o paciente fazia movimento com as mãos na cabeça da menor. Em escuta especializada realizada na sede do PARAPAZ, em dois dias diferentes, neste município, acompanhada por profissionais distintos (psicólogos), a vítima relatou diversas situações de abusos sofridas pelo suposto pelo paciente. E ainda, segundo o laudo sexológico, feito pela médica perita do PROPAZ, há vestígio da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo sexo oral (flagrante) e manipulação genital (relatada), hímen semi roto com óstio central dilatado e sugestivo de manipulação genital.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do da autoridade policial
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a gravidade em concreto do crime,
colocando em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Transcrevo a seguir o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...) Analisando os autos verifico presentes os requisitos da custódia preventiva: Fumus Commissi Delicti e Periculum Libertatis. A materialidade do crime resta devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, em especial pelas declarações da vítima e pelo laudo sexológico. Há que se destacar que, em se tratando de crimes de natureza sexual, a palavra da vítima se revela como elemento de prova hábil a consubstanciar a existência do crime. No caso dos autos, a autoridade policial informa que o representado, a fim de satisfazer sua lascívia, praticou reiteradamente abuso sexual contra a vítima menor de idade. Ressalta-se ainda, que a vítima informou com riqueza de detalhes as práticas abusivas sofridas, informando ainda, não terem acontecido somente uma vez e sim diversas vezes na ausência de sua mãe da casa. Desta feita, diante de todos os fatos narrados pela vítima, em consonância com os demais elementos de prova, verifico indícios de autoria do crime de estupro de vulnerável, nos termos como apontado pela investigação policial. Assim, diante dos elementos indiciários trazidos aos autos, resta evidenciada a periculosidade em concreto do agente, uma vez que conforme a escuta especializada da vítima, este se aproveitava da ausência da mãe da vítima para a prática de crime contra a dignidade sexual de sua própria enteada. A liberdade do acusado poderá colocar em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e frustrar a aplicação da lei penal, diante à iminente possibilidade de se evadir do distrito da culpa, uma vez que assim o fez, conforme depoimento da testemunha Rosangela Valente da Silva, quando os fatos vieram à tona. Ademais, vislumbro a necessidade em concreto da custódia cautelar para garantir a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista todos os relatos desta. Portanto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do representado é medida que se impõe. Diante de todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput do Código de Processo Penal. (...)”.

Nesse sentido, sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

No tocante à alegação da segregação cautelar como forma de antecipação de pena, tal nota possui natureza cautelar, sendo necessária para o resguardo do bem à coletividade, encontrando-se devidamente fundamentada. Portanto, não há falar em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou aos princípios constitucionais que resguardam os direitos individuais, pois o bem tutelado é a própria segurança da coletividade

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. Demonstrado que a segregação cautelar é necessária e adequada ao caso em tela, ante a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares diversas. Se a autoridade judiciária vem imprimindo a celeridade possível ao processo, inexiste demora excessiva a amparar a alegação de constrangimento ilegal.

(TJ-MG - HC: 10000180127185000 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 06/04/2018)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,,
conheço parcialmente da impetração e denego a ordem na parte conhecida.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/06/2021